Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-72.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA CONCESSIONÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que julgou improcedente o pedido monitório para cobrança de débito originado de suposta fraude no medidor de energia elétrica do consumidor, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade do débito apurado. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se o procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como os parâmetros da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL; (ii) verificar se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo juízo de origem observou os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível eventual redução por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1991), considerando a natureza consumerista do vínculo contratual.
4. Conforme o art. 591 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, a validade do procedimento administrativo para apuração de consumo irregular exige a entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor, a comunicação de seus direitos e a garantia de contraditório e ampla defesa.
5. Os autos demonstram que o consumidor não foi devidamente notificado para acompanhar a perícia técnica no medidor de energia, realizada de forma unilateral pela concessionária, sem a sua presença ou a de um representante, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/1988).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de regular notificação do consumidor e a unilateralidade da perícia técnica comprometem a validade do procedimento administrativo e tornam inexigível o débito apurado (STJ, REsp no 1.412.433/RS; Acórdão no 07170392820228070001).
7. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo juízo de origem observou os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, considerando o valor da causa, o grau de zelo do profissional e o tempo despendido no processo, inexistindo desproporcionalidade ou enriquecimento indevido.
8. A redução por equidade dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, é aplicável apenas em causas de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apuração de débito por consumo irregular de energia elétrica deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o procedimento administrativo que não assegure a participação do consumidor e o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.
2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo cabível a redução por equidade apenas em hipóteses excepcionais previstas no § 8o do mesmo artigo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 85; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 28/9/2018; STJ, REsp no 1831314/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 19/12/2019; Acórdão no 07170392820228070001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE 24/11/2023; Acórdão no 07108148020228070004, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJE 20/12/2023.